Tribunal: STF
Processo: AI 168879
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-26
Data de publicação: 1995-06-26

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI 7.738/89.
O Supremo Tribunal entende que a Lei 7.738/89, ao estipular novo índice de atualização da obrigação tributária, não afrontou o texto constitucional, pois a legislação vigente á época do fato gerador já previa a incidência da correção monetária. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.